Tribunal: TJDFT
Processo: 0026170-04.2014.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, CAPUT, DO CPC. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA INFANTE, ALIENAÇÃO PARENTAL. VIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há prevar quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Questões afetas à modificação de regime de visitas devem ser decididas com extremo zelo, pautadas na razoabilidade, e prestigiando o contato e a consolidação dos vínculos afetivos, porquanto envolve o melhor interesse do infante.
3. A pandemia corrente não é suficiente para impedir as visitas presenciais, competindo aos genitores observarem as recomendações sanitárias e científicas vigentes nos países em que residirem à época das visitas, o que, por si só, restringirá o exercício desse direito. Com mais razão neste momento de julgamento do recurso, em que a situação sanitária se alterou sensivelmente com a vacinação em massa da população no mundo e já se encaminha para a declaração de endemia.
4. Em sendo nova a questão da suposta alienação parental, porquanto diversa da regulamentação do direito de convivência do pai em relação à filha, necessário que seja tratada, adequadamente, em processo ajuizado especificamente para esse fim, até porque reclama dilação probatória mais aprofundada.
5. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.